Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese o agravante pretende a aplicação de multa em desfavor dos agravados em virtude do alegado descumprimento da ordem judicial respectiva.
2. De acordo com o art. 497 do Código de Processo Civil é atribuição do Juízo determinar as providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 2.1. A esse respeito o art. 536 do mesmo diploma legal faculta ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, ordenar as medidas necessárias para a satisfação do crédito pleiteado. 2.2. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.
3. Diante da divergência das alegações articuladas pelas partes e da impossibilidade de aferição do cumprimento das determinações fixadas pela sentença e em decisão proferida na fase de cumprimento, mostra-se prudente e adequada a expedição de mandado de verificação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.